Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-59.2018.8.11.0101
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000123-59.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA NEUZA DA SILVA - CPF: 000.094.341-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDA NEUZA DA SILVA - CPF: 060.430.021-24 (RECORRENTE), ASSIS OLIVEIRA (RECORRIDO), MARIA APARECIDA MARCELINA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 370.470.949-20 (RECORRIDO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 008.525.729-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO QUE CEDE APÓS CONSTRUÇÃO DE MURO VIZINHO. INTUITO SOMENTE A REPARAÇÃO MORAL. DANOS NÃO ULTRAPASSAM A ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os danos extrapatrimoniais suportados ou situação excepcional a amparar a alegada violação de direitos de personalidade, deve ser mantida a sentença que afastou o dever de indenizar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, em síntese, aduzem que os recorridos construíram um muro por conta própria e perto o suficiente para destruir parte da divisória e a antena de tv das recorrentes.

Defendem que
“não há que se falar que a divisória das recorrentes caiu por ser antiga, ou qualquer outro motivo que não seja a influência da edificação da vizinha ré, tendo em vista a clareza das fotos juntadas na exordial, bem como as acostadas na contestação”
.

Pleiteia indenização por danos morais ao que sustenta que com o risco de desabamentos do concreto perderam a segurança e a liberdade de locomoção no próprio terreno.

Requerem a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento do valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais) a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000123-59.2018.8.11.0101

Polo Ativo

CLAUDIA NEUZA DA SILVA e outros

Polo Passivo

ASSIS OLIVEIRA e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de danos extrapatrimoniais decorrente de queda de muro após construção do muro vizinho.

Como se disse, as recorrentes aduzem que os recorridos construíram um muro por conta própria e perto o suficiente para destruir parte da divisória e a antena de tv das recorrentes.

Em detida análise aos fatos e documentos constantes dos autos, em especial aos registros fotográficos, é possível certificar que o muro anteriormente construído não possuía qualquer arrimo, sendo somente uma montagem com placas de concreto.

Destaco ainda que, inicialmente, os autores alegavam que o muro novo construído estava na divisa de seu terreno, narrativa esta alterada em sede recursal, quando alega somente que estava “perto o suficiente” para destruir a divisória.

É imperioso trazer à baila que as partes recorrentes destacam que foi danificado o muro e uma antena de tv, contudo, não há nos autos qualquer pedido a título de dano material, motivo pelo qual deixo de proferir qualquer juízo de valor nesse ponto.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Eis alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral”.

É o caso dos autos. As partes recorrentes não demonstraram maiores repercussões, isto é, não se vê excesso capaz de enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, apesar de demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada ao efetuar a entrega de produto diverso do adquirido, houve solução administrativa do litígio: a reclamada realizou o cancelamento da compra e autorizou ao emissor do cartão de crédito o estorno do valor pago ao consumidor.

2. Cabia ao autor o ônus de comprovar que o estorno não foi realizado na fatura do seu cartão de crédito, contudo deste não se desincumbiu, posto que não anexou ao processo nenhuma das faturas emitidas após o cancelamento da compra. Assim, demonstrado pela reclamada que autorizou o estorno ao emissor do cartão, não há se falar em danos materiais.

3. Não foi demonstrado no presente caso, danos extrapatrimoniais suportados pelo reclamante. Se inexiste nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial imposta.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000771-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Desse modo, sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a questão não ultrapassa a esfera patrimonial.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão posta não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023